Tribunal: TJMT
Processo: 1019132-48.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019132-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CHRYSTIAN SANTOS AGUIAR - CPF: 067.086.711-07 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DIVINO PEREIRA VANDERLEI - CPF: 569.369.821-15 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADA A FALTA DE MENÇÃO ACERCA DO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva estiver fundada em elementos idôneos, sobretudo pela apreensão de expressiva quantidade de drogas e o risco de reiteração delitiva, a atrair a inteligência dos Enunciados Orientativos n. 25 e 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, respectivamente.

2. Não há que se falar em ilegalidade da decisão constritiva por falta de menção acerca da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando restar evidenciada e fundamentada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Chrystian Santos Aguiar
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado ao Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática dos delitos tipificados no artigo 157,
caput
, do Código Penal e artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Aduz o impetrante, em síntese, que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, baseando-se em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, lastreada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva, em contrariedade ao que estabelece o art. 315, § 2º, do CPP. Nessa linha, argumenta que não se fazem presentes as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP, além de que a autoridade judiciária apontada descuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP).

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva do beneficiário, diante da ilegalidade da decisão e, subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (id. 57533997).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 64975459).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 68222956).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Consta que a prisão em flagrante de
Chrystian Santos Aguiar
foi convertida em preventiva em
07.09.2020
, porque, em tese, teria praticado os delitos de roubo e tráfico de drogas, contexto que está a corporificar o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Extrai-se que o paciente solicitou à vítima, que trabalha como mototaxista, para ser levado até uma fazenda localizada a 60km (sessenta quilômetros) da cidade de Pontal do Araguaia/MT, mediante o pagamento de R$100,00 (cem reais), que seriam pagos pelo proprietário do local. Contudo, ao chegarem na referida fazenda, ninguém possuía dinheiro para o pagamento da corrida, motivo pelo qual o beneficiário solicitou o retorno à cidade.

Segundo consta, durante o trajeto, o ofendido foi surpreendido com uma “gravata” de
Chrystian
, o qual também encostou uma faca no pescoço do mototaxista e lhe exigiu dinheiro. O custodiado conseguiu fugir levando a carteira contendo R$180,00 (cento e oitenta reais) da vítima, bem como a sua motocicleta.

Os policiais militares foram imediatamente comunicados e, após realizarem rondas por locais próximos ao fato, encontraram o paciente transitando com o veículo roubado. Além disso, foram encontradas com
Chrystian
14 (quatorze) porções de substância análoga à paste base de cocaína, pesando aproximadamente 1,2kg (um quilo e duzentos gramas).

De rigor destacar que da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva colhem-se elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar na hipótese para a garantia da ordem pública, a saber,
a quantidade de droga e o risco de reiteração delitiva:

“(...)
no que tange à medida adequada ao caso, considero que a prisão preventiva é necessária para se acautelar a ordem pública local. Primeiro por conta da elevada gravidade em concreto dos fatos, tendo em vista que, além de efetuar a subtração de bens da vítima por meio de violência e grave ameaça, o autuado foi flagrado logo em seguida transportando
considerável quantidade de drogas (aproximadamente 1,2kg)
, que estavam, inclusive, divididas e certamente serviriam para mercancia.

Junto a isso, verifica-se, embora seja primário,
o autuado é investigado pela prática de dois crimes de furto na Comarca de Barra do Garças/MT, conforme autos de códs. 319920 e 315677
. Além do que, embora tenha sido beneficiado com liberdade provisória em 28/08/2019, consoante auto de prisão em flagrante de cód. 315047, da mesma Comarca, em tese, o autuado evidencia seu descaso com a justiça criminal praticando novos delitos”
(id. 57269962, p. 66)

Assim, mostra-se

fundamentada a decisão constritiva, amparada nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do paciente para a garantia da ordem pública, contexto que está a impedir, na hipótese, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.

Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015).

Ainda, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (IUJ 101.532/2015).

Em relação à falta de análise acerca da possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), importante assinalar que, como bem salientado pelo juízo de origem, o paciente responde a outras duas ações penais e, mesmo sendo agraciado com a liberdade provisória em um 28.08.2019, voltou a praticar novos delitos, o que evidencia seu descaso com a justiça criminal e, por conseguinte, a impossibilidade de aplicação de medidas menos rigorosas.

Logo, é forçoso reconhecer a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento ilegal, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020